Tribunal: TJMT
Processo: 1025977-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025977-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 214.131.856-49 (AGRAVANTE), ZELIR ADELO RAMME - CPF: 161.758.919-53 (AGRAVADO), NAIR LUCIA RAMME - CPF: 836.991.209-53 (AGRAVADO), TEREZINHA RIBEIRO DE PAULA MOCELIN - CPF: 202.949.641-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JACIR JOÃO MOCELIN (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIDA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, CNIB, BEM COMO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, SISBAJUD E CNIB, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto de decisão proferida pelo juízo da Vara única de Itaúba que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
em Exceção de Suspeição n. 0000100-19.2016.8.11.0096 (Códigos 77573 e 12399427), indeferiu o pedido do agravante para realização de diligências nos sistemas SISBAJUD, CNIB e a expedição do mandado de penhora e avaliação da área de 431,287ha, seguido da averbação do citado gravame às margens da matrícula 4.361, do livro 02-Registro Geral, do CRI de Itaúba/MT.

O recorrente alega que fez uso de prova emprestada para comprovar a propriedade dos agravados sobre a área denominada Fazenda Morena, localizada naquele Município, e acostou aos autos o recibo de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) feitos pelos agravados perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no qual se identificam como proprietários (id 153843172-pág. 09), bem como o croqui do CAR contendo a coordenada geodésica da área (id 153843172-pág. 10).

Diz que o documento acostado no id 83743608, nos autos 1004104-73.2021.4.01.3603, que tramita no Juízo da 2a vara Cível e Criminal da SSJ de Sino, a identificação da área foi feita a partir de técnicas geoespaciais elaboradas no Centro de Sensoriamento Remoto – CSR e Coordenação de Monitoramento Ambiental – CGMAM.

Alega que outro fato importante detectado pelos agentes é que, apesar de existir cadastramento distinto no CAR, o imóvel é composto de 04 Fazendas limítrofes: Bela Vista, Americana, Norena (Morena) e Nova Esperança, configurando uma única propriedade utilizada com atividade agropecuária, conforme trecho do Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais.

O agravado não apresentou contraminuta (id 158035699-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante impugna decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Exceção de Suspeição de perito julgada improcedente. Interposta Apelação, em 2017 esta Câmara condenou os ora agravados ao pagamento da multa correspondente à 05 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé (id 57312956-pág. 18 dos autos de origem).

A decisão agravada assim consignou:

“O pleito não merece prosperar.

Isso porque já foram realizadas tentativas anteriores nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, todas infrutíferas (id. n.o 57312973, fl. 2/11 e fl. 19/20 e id. n.o 57312984, fl. 1/9), e a parte exequente não trouxe nenhuma comprovação de que a situação financeira da executada tenha se modificado. Portanto, como não houve alteração da situação fática anteriormente constatada, tudo indica que não existem numerários e/ou veículos ou bens declarados a serem penhorados e que as diligências seriam, mais uma vez, inócuas.

Nunca é demais lembrar que compete à parte exequente promover o regular andamento do feito, primando pela razoável duração do processo, e isso inclui a indicação de bens à penhora, para que a execução seja eficaz. A insistência nos mesmos requerimentos, que já se mostraram ineficazes anteriormente, impede a efetividade da prestação jurisdicional e apenas eterniza uma execução inviável.

Ademais, não merece acolhimento também o pedido de prova emprestada e muito menos de penhora da área sobre o perímetro de 431,287 has, seguido da averbação do citado gravame às margens da Matrícula no 4.361, do Livro 02 – Registro Geral, do CRI de Itaúba/MT, uma vez que não há comprovação da propriedade do bem no processo e sequer foi juntada a matrícula atualizada do imóvel.

A decisão que deferiu o pedido anterior foi prolatada em abril de 2019
e apesar de naquela ocasião o resultado ter sido negativo, i
nexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas.

A questão deve ser analisada de acordo com a peculiaridade de cada caso, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação.

O agravante diligenciou no PJE do Tribunal Regional Federal da 1a Região utilizando o nome e CPF dos executados, e localizou a Ação Ordinária para arquivamento/cancelamento/suspensão de atos administrativos c/ pedido de tutela de urgência para suspensão do termo de Embargo, retirada do nome da lista de áreas embargadas e desembargo do imóvel (proc. n. 1004104-73.2021.4.01.3603), movida pelo executado em face do IBAMA.

Nesse processo consta que em 2016 o agravado foi autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA - por exercer atividade agropecuária em uma área de 881,997 has nas Fazendas Bela Vista, Americana e Morena, todas localizadas na Zona Rural do Município de Itaúba/MT sem autorização emitida por autoridade competente.

Na inicial do referido feito, protocolada em 26/08/2021, o ora agravante afirmou ser o proprietário da área relativa ao Auto de Infração e Termo de Embargos já mencionados.

Ressalta-se
que

o

recibo

de

inscrição

CAR

informa

que

no

ano

de

2021,

ambos

os

executados/agravados

figuravam

como

proprietários do

referido
imóvel
,

indicando

a
m
atrícula

no

333, bem como a Autorização Provisória de Funcionamento Rural emitida pela SEMA/MT (id 773092974-pág. 01/03 e id 83743608-pág. 04/05 dos autos de origem – 0000100-19.2016.8.11.0096).

Observa-se que o agravante obteve as informações nos

autos
que tramitam na justiça federal
com
o objetivo de comprovar a modificação da situação financeira dos agravados e possibilitar a realização das diligências.

Importante consignar que o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.

Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (...) (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).

Logo, havendo tecnologia que traz vantagem tanto para o credor como para o advogado e o Judiciário, deve ser utilizada, como já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados’. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos”. (N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

(N.U 1023854-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ADOÇÃO DA FUNCIONALIDADE CHAMADA "TEIMOSINHA", NA BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o BacenJud, contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a necessidade da medida.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligência (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.
(N.U 1007479-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Portanto, se a última diligência ocorreu em abril de 2019, há quase 03 anos, justifica-se a sua realização.

Isso posto,
dou parcial

provimento
ao Recurso apenas para autorizar a pesquisa via SISBAJUD e
CNIB
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023